Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS DOTADOS DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 835, XII, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos que recaem sobre bem imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, pois possuem expressão econômica e há autorização expressa nesse sentido no art. 835, XII, do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.